Tribunal: STF
Processo: RE 248188
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-08-31
Data de publicação: 2000-08-31

Ementa:
EMENTA: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS.
CORREÇÃO MONETÁRIA DOS SALDOS DAS CONTAS A ELE VINCULADAS. PLANOS
"BRESSER" (JUNHO/87), "VERÃO" (JANEIRO/89) E "COLLOR I"
(ABRIL/MAIO/90).
Não revestindo tais contas caráter contratual, mas
estatutário, não há falar em direito adquirido dos seus titulares à
atualização monetária dos respectivos saldos, em face de novos
índices fixados por lei, ainda que no curso do prazo aquisitivo do
direito à correção, posto inexistir direito adquirido a regime
jurídico, segundo jurisprudência assente do STF.
Aresto que dissentiu dessa orientação tão-somente quanto
aos Planos "Bresser" (junho/87) e "Collor I" (maio/90), posto que,
quanto aos demais, não havia questão de direito intertemporal a ser
considerada.
Recurso que, por isso, é conhecido em parte e nela
provido, para o fim de reformar o acórdão no que concerne aos dois
planos acima enumerados.